Tribunal: STF
Processo: RE 1408525
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.289: POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDOR INATIVO COM DIREITO À PARIDADE, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA PARCELA. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. 



Relatório



    1. Em 9.2.2024, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso (Tema 1.289), indicado pela origem como representativo de controvérsia constitucional:



    “Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Servidor público inativo. Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). 1. Recurso extraordinário admitido como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036), contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que estendeu a servidor aposentado o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), recebida pelos servidores ativos do INSS. 2. Discute-se, no caso, se a fixação de valor mínimo de gratificação aos servidores ativos conferiu feição genérica e incondicionada à parcela remuneratória, o que asseguraria a sua extensão aos servidores inativos com direito à paridade. 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.570-RG/PR, fixou tese no regime da repercussão geral, afirmando que, após a realização dos primeiros ciclos de avaliação, as gratificações federais de desempenho, como a GDASS, têm natureza pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos. 4. A controvérsia sobre a extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) aos servidores inativos do INSS, com fundamento no direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo para a parcela, tem natureza constitucional e possui repercussão geral. 5. Repercussão geral reconhecida” (e-doc. 84).



    2. Requerem o ingresso no processo como amici curiae: a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social - Fenasps (e-doc. 85); a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - Unafisco Nacional (e-doc. 94); a Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e da Seguridade Social - Anasps (e-doc. 102); o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP (e-doc. 111); a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - Fenafisco (e-doc. 119); o Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV (e-doc. 129); a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - CONDSEF; a Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público – FENADSEF (e-doc. 134); o Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil - Sindireceita (e-doc. 141); a Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal - Assejus (e-doc. 149); e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - Sindifisco Nacional (e-doc. 154).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, “o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada”. 



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Como assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584-AgR/DF, “a par do enquadramento nos pressupostos legais, no caso concreto o ingresso do amicus curiae pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, que incumbe ao magistrado, mercê das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade (...). A pluralidade de intervenções de amici curiae, ainda que sem poderes recursais, pode tumultuar o processo, sem que haja benefícios suficientes a contrapor eventual delonga” (DJe 20.3.2020).



    4. No presente recurso extraordinário discute-se a “possibilidade de extensão de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela” (Tema 1.289).



    5. Quanto ao requerimento feito pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - Unafisco Nacional (e-doc. 94); Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e da Seguridade Social - Anasps (e-doc. 102); Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil - Sindireceita (e-doc. 141); Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal - Assejus (e-doc. 149); e Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - Sindifisco Nacional (e-doc. 154), verifica-se dos autos que a representatividade dos requerentes tem abrangência limitada.



    Na espécie, os requerentes estão representados por entidades com representatividade mais ampla, pelo que indefiro o requerimento para serem admitidos como amici curie.



    6. A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - CONDSEF e a Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público – FENADSEF afirmam-se “entidades de representação sindical em grau superior, com abrangência nacional, de representação sindical das entidades de classes que congregam todos os servidores públicos e trabalhadores vinculados à administração direta, indireta, fundacional e autárquica dos poderes da União e das empresas públicas federais, tanto da ativa, quanto aposentados e pensionistas” (fl. 2, e-doc. 134).



    Quanto ao requerimento da Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público – FENADSEF (e-doc. 134), tem-se que seus interesses estão devidamente representados pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - CONDSEF (e-doc. 138), pelo que indefiro o requerimento para ser admitida como amicus curiae.



    Pelo art. 1º de seu estatuto, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - CONDSEF é uma entidade “de representação sindical das Entidades de Classes que congregam todos os servidores públicos e trabalhadores vinculados à administração direta, indireta, fundacional e autárquica dos poderes da União e das empresas públicas federais, sejam eles regidas pelo RJU, pela CLT ou por qualquer outro vínculo jurídico que venha a ser criado no âmbito da Administração Pública Federal, ativos, aposentados e pensionistas”. 



    Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre os objetivos estatutários da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - CONDSEF e a questão posta a exame neste recurso, admito o seu ingresso na condição de amicus curiae.



    7. A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social - Fenasps afirma que “é entidade de inequívoca abrangência nacional, representativa dos servidores vinculados ao ramo da Seguridade (servidores públicos federais vinculados ao INSS, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, Ministério da Saúde, ANVISA e FUNASA), circunstância que torna evidente não só o legitimo interesse da categoria na sua intervenção do presente feito, como a sua total legitimidade para tanto” (fl. 2, e-doc. 85).



    Nos termos do art. 3º de seu estatuto, “a Fenasps é entidade sindical de âmbito nacional, de caráter democrático, organizada conforme disposto nos artigos 8º e 37, VI, da Carta da República, tendo por finalidade a representação sindical da categoria composta pelos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público federal, ativos e aposentados, responsáveis pela execução das políticas públicas de Seguridade Social e independentemente do órgão ou entidade de administração pública em que estejam lotados(as), ou das carreiras ou planos de cargos a que estejam vinculados(as)” (e-doc. 88).



    Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre os objetivos estatutários da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social - Fenasps e a questão posta a exame neste recurso, admito o seu ingresso na condição de amicus curiae.



    8. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP afirma que “possui como associados advogados, juristas, professores, servidores públicos, procuradores federais, estaduais e municipais, defensores públicos e demais profissionais do Direito que estudam a Previdência Social em seus diversos regimes, dentre eles o Regime Geral de Previdência Social (...). O IBDP atua de maneira firme e convicta para o desenvolvimento do Direito Previdenciário no Brasil e, nesse sentido, o requerimento do IBDP para intervir no presente feito na condição de amicus curiae é referente ao cumprimento de sua finalidade institucional” (fls. 4 e 5, e-doc. 111).



    Nos termos do art. 1º de seu estatuto, “o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP é uma associação civil de cunho científico-jurídico e de fins sociais, culturais, educacionais e assistenciais, sem finalidade lucrativa, apartidária, regida pelo Código Civil Brasileiro e por este Estatuto” (e-doc. 113).



    Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre os objetivos estatutários do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP e a questão posta a exame neste recurso, admito o seu ingresso na condição de amicus curiae.



    7. A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - Fenafisco argumenta que, “das três esferas do Fisco, a FENAFISCO é a maior entidade pelo critério de representatividade na base, porque presente em todos os vinte e seis estados e no Distrito Federal, e porque representa – por intermédio dos sindicatos – cerca de trinta e cinco mil servidores fiscais tributários (ativos e aposentados). Pluralizar o debate em torno da defesa da ordem constitucional e da própria paridade entre ativos, inativos e pensionistas encontra respaldo na própria razão de ser da peticionante, que, desde a sua fundação, há mais de quatro décadas, se destaca pelo agir comprometido não apenas para a defesa dos interesses de seus filiados, mas com a defesa dos interesses nacionais, contra medidas e políticas tendentes a enfraquecer a Administração Tributária, os servidores públicos e o Estado Social, em esforço conjunto com as entidades de primeiro grau que coordena” (fls. 4-5, e-doc. 119).



    Conforme prevê o art. 1º de seu estatuto, a Fenafisco é “entidade sindical fundada aos seis de setembro de 1979, na cidade do Recife, estado de Pernambuco, com prazo de duração indeterminado, sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, com base territorial nacional, é representativa dos servidores públicos fiscais tributários da Administração Tributária Estadual e Distrital de todas as unidades da República Federativa do Brasil” (e-doc. 121).



    Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da requerente e a pertinência temática entre os objetivos estatutários da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - Fenafisco e a questão posta a exame neste recurso, admito o seu ingresso na condição de amicus curiae.



    8. O Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV afirma que, “em se tratando o IEPREV de uma entidade compromissada com a abordagem do Direito Previdenciário e das Ciências Sociais de forma técnica, é cristalino que o Instituto pode contribuir relevantemente para a discussão relativa ao Tema 358, especialmente pelo fato de que temáticas dotadas de tamanha complexidade e com potencial de produzir repercussões na vida de tantos jurisdicionados, merecem debate qualificado com ampla participação dos institutos que se debruçam sobre a produção científica previdenciária” (fl. 4, e-doc. 129).



    Pelo art. 3º de seu estatuto, “o IEPREV tem como finalidades e objetivos: (...) 3.3 – Operar como força representativa em âmbito nacional, mediante intervenções jurídico-científicas, em temáticas relacionadas aos direitos sociais, especialmente a Seguridade Social; (...) 3.5 – Atuar como amicus curiae no âmbito do Poder Judiciário, em temáticas pertinentes à Seguridade Social, em caráter jurídico-científico” (e-doc. 131).



    Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre os objetivos estatutários do Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV e a questão posta a exame neste recurso, admito o seu ingresso na condição de amicus curiae.



    9. Pelo exposto, defiro o ingresso a) da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social - Fenasps; b) do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP; c) da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - Fenafisco; d) do Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV; e e) da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - CONDSEF, no presente recurso extraordinário como amici curiae, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora